Tribunal: TJBA
Processo: 0770143-38.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0770143-38.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ALMIRACI SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
Veríssimo & Veríssimo Advogados Associados registrado(a) civilmente como AAB BENAIA SAMI NUNES VERISSIMO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA BASTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE DÉBITO PELA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 143 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR
contra a sentença proferida pelo 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proposta contra
MARIA ALMIRACI SANTOS DA SILVA
, julgou extinta a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta por cancelamento do débito, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetiti-vo (Tema 143), estabelece que, em caso de extinção de execução fiscal por cancelamento do débito, deve-se verificar quem deu causa à propositura da demanda para atribuição do ônus sucumbencial.

4. O art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 impõe à Fazenda a obrigação de suspender ou cancelar a inscrição municipal de contribuintes inativos por mais de dois anos, após prévia intimação.

5. A exceção de pré-executividade manejada pela executada foi acolhida pelo juízo de primeiro grau, reconhecendo a inexistência do fato gerador e declarando nulas as CDAs, o que confirma a ausência de fundamento para a execução.

6. A propositura da execução com base em débitos inexistentes demonstra que o Município deu causa à demanda, justificando a sua condenação nos ônus sucumbenciais, inclusive honorários.

7. Considerando o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários para R$ 3.600,00, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal por cancelamento do débito impõe a análise de quem deu causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8º, 8º-A e 11; art. 485, VI. Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 234.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.111.002/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.09.2009 (Tema Repetitivo 143).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0770143-38.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MARIA ALMIRACI SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06